Tribunal: TJDFT
Processo: 0711711-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À PARTE NÃO ADIMPLIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Rejeita-se a preliminar de coisa julgada se inexiste decisão transitada em julgado acerca da matéria objeto do recurso.
2. Possível descumprimento de qualquer parte de acordo firmado pelos litigantes e homologado pelo Juízo enseja execução para persecução do crédito pendente de pagamento.
3. No caso concreto, conquanto os Apelados insistam que os honorários advocatícios devidos à ADTER estavam incluídos no acordo firmado com a Terracap, verifica-se nos documentos descritivos do débito colacionados aos autos que a verba honorária foi apresentada em separado do valor total das parcelas e que a soma das prestações não inclui a importância vindicada, inexistindo, ademais, prova do respectivo pagamento.
4. Malgrado o processo de origem não tenha sido suspenso para aguardar o cumprimento do acordo, considerando os princípios da economia processual, celeridade, proporcionalidade, razoabilidade e notadamente o art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, que prevê o direito do advogado de executar os honorários fixados a favor dele nos mesmos autos da ação em que atuou, deve ser permitido que a execução referente à verba honorária prossiga nos autos de referência, o que enseja a cassação da r. sentença recorrida.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.